Tribunal: CARF
Processo: 15758.000491/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000491/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SOC PORT DE BENEFICENCIA DE STO ANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 34. FALTA DE LANÇAMENTO
MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Mantém-se o lançamento de multa com código de fundamentação legal CFL 34
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes. Constitui infração a obrigação acessória
deixar a empresa lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000491/2008-79
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 108 a 118) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.173.001-5 (fls. 2 a 6), no valor de R$ 25.097,54, por ter o contribuinte deixado
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, os montantes das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, nos termos dos arts. 32, II, da Lei no 8.212/91; 225, II, §§ 13 e 17,
do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) – CFL 34.
Relatório às fls. 7 a 9 e Impugnação às fls. 91 a 98.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01 /12/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA/ LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa deixar de lançar
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, assim como os valores das próprias
contribuições a cujo recolhimento está obrigada por lei.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 28/01/2009 (fl. 121) e apresentou recurso
voluntário em 17/02/2009 (fls. 125 a 129) sustentando que a) improcedência do lançamento
porque os valores não lançados não se referem a remuneração e, sim, a empréstimos; b) a
exigência de prova negativa viola os ditames do devido processo legal e; c) multa confiscatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1. Da Obrigação Acessória (CFL 34)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.173.001-5 (fls. 2 a 6), no valor de R$
25.097,54, foi lavrado por ter o contribuinte deixado de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, os
montantes das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, nos
termos dos arts. 32, II, da Lei no 8.212/91; 225, II, §§ 13 e 17, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social) – CFL 34.
Consta no Relatório que foram apuradas irregularidades na confecção da folha de
pagamento do 13o salário de 2005 dos segurados empregados, nos seguintes termos (fls. 7 e 8):
Na analise da documentação apresentada pela empresa, foram encontradas as seguintes
irregularidades na confecção da folha de pagamento do 13° salário de 2005 dos
segurados empregados:
3.1. A empresa pagou determinados valores aos segurados empregados, a titulo de
empréstimo - código 097, conforme consta em folha de pagamento e recibos de
pagamento, mas contabilizou o valor total desse pagamento (R$ 47.462,51) na conta de
despesa 411.19 - "Auxílios Extent. A Funcion ", portanto não se tratou de empréstimo e
sim salário indireto.
Em anexo:
- por amostragem, recibos de pagamento da 23 parcela do 13° salário 2005, onde
constam os pagamentos dos empréstimos;
(...)
3.2. A empresa efetuou ainda pagamento de gratificação natalina a diversos
empregados, pagamentos estes localizados pela escrituração contábil na conta de
despesa 411.19 - " Auxílios Extent. A Funcion " no valor de R$ 82.800,00, sendo que
não os incluiu em folha de pagamento.
Em anexo:
- cópia de circular interna anexada ao lançamento contábil, onde fica claro que a
remuneração paga a determinados empregados tratava-se de "gratificação natalina";
De acordo com o inciso Il, do art. 32, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, a
empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Ou seja, a conduta exigida do agente passivo é o lançamento contábil, em títulos
próprios, de toda a movimentação que envolva contribuições à Seguridade Social.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Em razão deste Mandado de Procedimento Fiscal foram lavrados 9 (nove) Autos
de Infração, conforme consta às fls. 86:

Nas mesmas fls. 86, a Fiscalização informa que os AI DEBCAD no 370172213,
370172221 e 370172230 referem-se às contribuições da empresa, dos segurados empregados e
arrecadadas para Terceiros, incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados na folha de
pagamento do 13o salário.
Os Autos de Infração estão relacionados aos seguintes processos (fl. 90):

No três processos relacionados à obrigação principal, o contribuinte apresentou
pedido de desistência do julgamento dos recursos voluntários em razão da inclusão do débito no
Parcelamento da Lei no 11.491, o que implica na confissão do débito.
Processo 15758.000485/2008-11
Processo 15758.000487/2008-19
Processo 15758.000486/2008-66
Assim consta em cada um dos três processos acima citados:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento da obrigação acessória aqui
discutida.
2. Multa confiscatória
O recorrente sustenta que a multa aplicada é confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15758.000491/2008-79

Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital